Tribunal: STF
Processo: Rcl 50138
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra ato do Juiz plantonista da Comarca de Belém/PR, que indeferiu a realização de audiência de apresentação no Auto de Prisão em Flagrante 0816382-97.2021.8.14.0401, em suposta violação ao decidido por esta Corte.



    Nesse cenário, pleiteia, “seja LIMINARMENTE, determinado ao Juízo em Plantão Criminal no Foro de Belém-Pará, a realização no prazo de 24h (vinte quatro horas) da audiência de custódia na forma prevista no artigo 9.3 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e artigo 7.5 do Pacto de San Jose da Costa Rica, determinada em decisão com autoridade vinculante e efeito erga omnes pelo Plenário desse Supremo Tribunal na ADPF-MC 347, devendo ainda, reapreciar a manutenção da prisão preventiva decretada”.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da Reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    O cerne da irresignação veiculada pelo reclamante diz com a possível afronta à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal quanto à ausência de realização da audiência de apresentação, no julgamento do pleito liminar na ADPF 347/DF, assim ementado:



    “(...)



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09.09.2015).



    No caso em concreto, a autoridade reclamada converteu a prisão em flagrante do reclamante em preventiva em 23.10.2021, sem apontar razões aptas a justificar a não realização do procedimento adequado. 



    Nesse sentido, limitou-se a afirmar que “[D]iante das restrições e cuidados sanitários relacionados à pandemia provocada pelo Covid-19, e em razão da Recomendação n° 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, passo a analisar a legalidade da prisão e a necessidade da segregação cautelar independentemente da realização de audiência de custódia, a fim de reduzir os riscos epidemiológicos do contágio da doença” (e.Doc. 3). 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, depreendo a presença cumulativa da plausibilidade jurídica (fumus boni juris) e da possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), haja vista a aparente inobservância, por parte da autoridade reclamada da decisão proferida pela Suprema Corte, na ADPF 347/DF.



    3. Sendo assim, prima facie, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, defiro a medida liminar requerida, para determinar a realização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de audiência de apresentação, ressalvada, obviamente, a hipótese de que tal ato já tenha sido realizado, ao tempo da comunicação. 



    Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência e pelo meio mais expedito, inclusive mediante utilização de fax, se necessário, a fim de que dê cumprimento à presente decisão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente